Tribunal: TJSP
Processo: 2205419-85.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Acordo de não persecução penal – Desnecessidade de nova proposta – De rigor a cassação da r. decisão que decidiu que o órgão ministerial deveria oferecer nova proposta de acordo de não persecução penal. Titularidade exclusiva do Ministério Público – Correição parcial provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial
Criminal no 2205419-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é corrigente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
corrigido JUÍZO DA COMARCA, Réus CLAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA e
GUILHERME SOARES OLIMPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento a correição parcial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2205419-85.2020.8.26.0000 - Voto no 23.382
2
Correição Parcial no 2205419-85.2020 – Ourinhos
Corrigente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corrigido: MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Interessados: Guilherme Soares Olimpio e Claudemir de Souza Vieira
Voto no 23.382
CORREIÇÃO PARCIAL
Acordo de não persecução penal

Desnecessidade de nova proposta De rigor a cassação da r.
decisão que decidiu que o órgão ministerial deveria oferecer nova
proposta de acordo de não persecução penal. Titularidade
exclusiva do Ministério Público Correição parcial provida.
Trata-se de Correição Parcial tirada contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, em ação penal movida pela Justiça Pública
contra GUILHERME SOARES OLÍMPIO e CLAUDEMIR DE SOUZA
VIEIRA, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso II e IV, do
Código Penal, que, por decisão datada de 23 de junho de 2020,
decidiu que o órgão ministerial deveria oferecer nova proposta de
acordo de não persecução penal (artigo 28-A, caput, do Código de
Processo Penal), alegando que “o Juízo criou uma nova causa
suspensiva da ação penal e determinou sua retomada quando
encerrada a pandemia”.
Pretende-se, com a presente correição parcial,
a cassação da decisão de fls. 109, impedindo-o de criar procedimento
processual penal não previsto na lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2205419-85.2020.8.26.0000 - Voto no 23.382
3
Prestadas as informações pelo Juízo a quo (fls.
59/60), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da
lavra da Eminente Procuradora de Justiça Mildred Gonzalez Zorzi
Rocha, pelo seu provimento (fls. 64/67).
É o relatório.
A presente correição parcial deve ser provida.
Vale recordar que a correição parcial está
disciplinada no Decreto-Lei Complementar no 3, de 27 de agosto de
1969, que instituiu o Código Judiciário do Estado de São Paulo. Assim
dispõe o seu artigo 93:
“Compete as Câmaras Isoladas do Tribunal proceder a
correições parciais em autos para emenda de erro, ou
abusos, que importarem inversão tumultuária dos atos
e fórmulas de ordem legal do processo, quando para o
caso não houver recurso”.
Ainda, segundo o artigo 211 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Cabe correição parcial, no processo penal, para a
emenda de erro ou abuso que importe inversão
tumultuária dos atos e fórmulas processuais, quando
não previsto recurso específico”.
Consoante ensinamento doutrinário do E. Des.
Guilherme de Souza Nucci, sobre correição parcial:
“Trata-se de recurso, à disposição das partes, voltado
à correção dos erros de procedimento adotados pelo
juiz de primeira instância, na condução do processo,
quando provocam inversão tumultuária dos atos e
formulas legais. É um recurso de natureza residual,
somente sendo cabível utilizá-lo se não houver outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2205419-85.2020.8.26.0000 - Voto no 23.382
4
recurso especificamente previsto em lei (art. 6o, I, da
Lei 5.010/66). (...) Destina-se, portanto, a corrigir o
error in procedendo e não o error in judicando” (grifei)
(Código de Processo Penal Comentado, pág. 1102, 13a
Edição, Editora Forense).
Na análise concreta dos autos, o pleito
ministerial se enquadra nas hipóteses legais. Evidente está a
ocorrência do error in procedendo, pressuposto necessário para o
manejo da correição parcial.
Isso porque, conforme se observa dos autos, o
Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu acordo de não
persecução penal (fls. 83/86 - autos originais), contudo os acusados
não apresentaram nenhum interesse nessa composição (fls. 106/107 -
autos originais).
Ato
contínuo,
presentes
a
prova
da
materialidade e indícios suficientes de autoria, foi oferecida a exordial
acusatória em face de Guilherme Soares Olímpio e Claudemir de
Souza Vieira como incursos no artigo 155, §4°, incisos II e IV do
Código Penal (fls. 102/104 - autos originais).
Contudo, o d. magistrado, ao analisar a
denúncia, ao invés de recebê-la ou rejeitá-la, determinou que o órgão
ministerial deveria oferecer nova proposta de acordo de não
persecução penal, inserto no artigo 28-A, caput, do Código de
Processo Penal, determinando ainda que a referida proposta ocorra
apenas após o termino da pandemia da Covid-19.
Nota-se que os acusados não apresentaram
nenhum interesse no acordo de não persecução penal oferecido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2205419-85.2020.8.26.0000 - Voto no 23.382
5
lei processual penal não determina que haja necessidade de
renovação desta proposta logo após o oferecimento da denúncia,
salvo se assim entender o titular da ação penal.
Salienta-se que o acordo de não persecução
penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do
Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, não tendo
participação do juiz nesta fase, nos termos do artigo 28-A, §3o, do
Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a
prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes
condições
ajustadas
cumulativa
e
alternativamente:
§ 3o O acordo de não persecução penal será
formalizado por escrito e será firmado pelo membro
do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.

Ademais, como muito bem apontado pela E.
Procuradora de Justiça Mildred Gonzalez Zorzi Rocha:
Com sua postura, o e. Magistrado “criou” uma
condição de procedibilidade para a ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2205419-85.2020.8.26.0000 - Voto no 23.382
6
(não prevista em lei), bem como inverteu ato
processual (previsto em lei), situação que não
pode e jamais deve ser aceita, sob pena de
violação ao devido processo legal.
Não bastasse, além de ferir a lei, tal iniciativa
judicial viola a independência funcional do
órgão ministerial, preceito constitucional que
deve ser detidamente respeitado (artigo 127, §
1o, da Constituição Federal).
Assim
sendo,
e
nestes
termos,
dá-se
provimento à presente correição parcial, a fim de cassar a r. decisão
do Juízo corrigido que determinou que o órgão ministerial deveria
oferecer nova proposta de acordo de não persecução penal, devendo
a ação penal prosseguir o seu curso normal, sem necessidade de tal
procedimento, determinando-se as devidas comunicações.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator